Tribunal: TJES
Processo: 5019917-81.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019917-81.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUZILDO ADEODATO BORGES e outros (2)

COATOR: Juíza da 3 Vara Criminal de Cariacica ES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DAS MEDIDAS CAUTELARES. IDENTIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE OS PACIENTES E OUTRO CORRÉU BENEFICIADO COM REVOGAÇÃO DE MEDIDAS RESTRITIVAS. EXTENSÃO DOS EFEITOS. ARTIGO 580 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA.

O
habeas corpus
é cabível diante de manifesta ilegalidade na manutenção de medidas cautelares por tempo excessivo, sem fundamentação idônea.

Configurada a identidade de situação fático-processual entre os pacientes e um corréu já beneficiado pela revogação das cautelares, impõe-se a extensão dos efeitos, nos termos do artigo 580, do CPP.

Ordem concedida para revogar as medidas cautelares de monitoração eletrônica e recolhimento domiciliar noturno, mantendo-se apenas as obrigações de comparecimento em juízo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5019917-81.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUZILDO ADEODATO BORGES, ISAAC GABRIEL BORIN BORGES, CLAUDIA CRISTINA BORIN BORGES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: VANESSA MOREIRA VARGAS - ES19468-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUZILDO ADEODATO BORGES, ISAAC GABRIEL BORIN BORGES e CLAUDIA CRISTINA BORIN BORGES
,
denunciados pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, apontando como autoridade coatora a Juíza da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Alega a defesa a existência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção das medidas cautelares de recolhimento domiciliar noturno e monitoração eletrônica por mais de um ano, sem avanço significativo na instrução processual.

Requer, assim, a extensão dos efeitos da decisão proferida no Habeas Corpus nº 5017587-14.2024.8.08.0000, que concedeu a revogação das referidas cautelares a outro corréu, com base no artigo 580, do Código de Processo Penal.

A ordem de habeas corpus visa a resguardar a liberdade de locomoção dos pacientes, sendo cabível nos casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

No caso em exame, verifica-se que as medidas cautelares foram impostas há mais de um ano, sem avanço significativo na instrução processual.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm consolidado o entendimento de que a privação de liberdade ou a imposição de medidas cautelares restritivas devem ser reavaliadas periodicamente, sob pena de caracterizar constrangimento ilegal.

Ademais, os autos demonstram que a situação processual dos pacientes é similar à do corréu beneficiado pela decisão proferida no HC 5017587-14.2024.8.08.0000.

O artigo 580, do Código de Processo Penal, determina que, no caso de concurso de agentes, a decisão favorável a um dos réus pode ser estendida aos demais, desde que não se fundamente em motivos exclusivamente pessoais.

Dessa forma, não havendo notícia de descumprimento das cautelares anteriormente impostas, e considerando o princípio da isonomia, é razoável a extensão dos efeitos da decisão favorável ao corréu, aos pacientes da presente ação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico o pedido liminar
anteriormente
deferido
, para
CONCEDER A ORDEM
e tornar definitivas as medidas cautelares substitutivas, nos seguintes termos:

Revogo as medidas cautelares de monitoração eletrônica e recolhimento noturno impostas aos pacientes;

Determino o comparecimento periódico dos pacientes em juízo, conforme estabelecido pelo magistrado de origem;

Advirto os pacientes de que o descumprimento das medidas impostas poderá ensejar a reavaliação da necessidade de privação cautelar da liberdade.

Oficie-se ao juízo de origem para providências cabíveis.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conceder a ordem.